Tribunal: TJMT
Processo: 8010026-04.2017.8.11.0046
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010026-04.2017.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ ROSTIROLLA - CPF: 931.368.031-91 (RECORRENTE), JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN - CPF: 023.443.811-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHIDO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declarações

8010026-04.2017.8.11.0046

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Comodoro/MT

Embargante(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Embargado(s):

André Luiz Rostirolla

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

8 de junho de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. RECURSO ACOLHIDO. DECISÃO ANULADA.

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR MANIFESTAÇÃO NO PROCESSO. CONDENAÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

Se no acórdão há o vício apontado - erro material fundado em falsa premissa de fato – os embargos de declaração devem ser providos, para declara nula a decisão.

Demonstrado que não houve litigância de má-fé na manifestação da Recorrente, não é cabível a aplicação das penalidades impostas no artigo 80, do Código de Processo Civil.

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, oposto contra a decisão que não conheceu do recurso inominado interposto pela Embargante, sob o fundamento de estar atacando decisão de natureza interlocutória.

A Embargantes alega a existência de vício no acórdão embargado, ante a

ausência de enfrentamento da omissão nos Embargos anteriores.

Alega que em 04/11/2019, contra a r. sentença foram opostos embargos declaratórios pelo Autor, ora Embargado, os quais foram providos de modo, então, a modificar a r. sentença, fazendo constar nessa a condenação da ora Embargante a multa por litigância de má-fé.

Ao final requer seja corrigido o julgado para reconhecer a adequação do Recurso Inominado interposto contra sentença de primeiro grau.

Conforme certidão datada de 26.04.2021 (ID no 84504452) a parte embargada não apresentou as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O:

Colendos Pares;

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, contradição e/ou erro material, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “(...)
são cabíveis os embargos de declaração para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão
”. (STJ – 5a Turma. EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 971644 / RS. Rel. Ministro CAMPOS MARQUES. DJ 06/11/2012).

No caso dos autos, assiste razão o embargante. Verifico que no presente caso, trata-se de decisão condenatória, portanto o recurso cabível é o recurso inominado.

Portanto, a decisão recorrida tem natureza de sentença, sendo cabível recurso inominado.

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração,
dou-lhes provimento
, declaro nula a decisão embargada, por reconhecer a existência de erro material e, de acordo com os princípios da economia processual e da celeridade, que orientam os processos que tramitam no Juizado Especial, passo a proferir o voto atinente ao recurso inominado interposto pela Embargante.

É como voto.

VOTO – RECURSO INOMINADO

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Pelo exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos presentes embargos de declaração e, INVERTO a condenação por litigância de má-fé, razão pela qual deve a requerida/executada pagar multa de 1% e indenização de 20% calculados sobre o valor da causa, além das custas, despesas e honorários advocatícios ao exequente.

No mais, permanece inalterado o decisum
embargado.

No caso dos autos, a sentença de conhecimento condenou o Recorrente ao pagamento de
37.480,00 (trinta e sete mil quatrocentos e oitenta reais), a título de danos materiais
corrigidos monetariamente pelo INPC – Índice Nacional de Preço ao Consumidor, desde o desembolso, com acréscimo de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da citação, em razão do valor gasto pelo Recorrido a edificação da rede elétrica na sua área rural, denominada Chácara São Domingos.

A sentença transitou em julgado sem interposição de recurso (ID 63642462), todavia, houve manifestação da Recorrente (ID 63642460) alegando que em 24/08/2018, realizou o pagamento de R$ 43.822,10, administrativamente, ao Recorrido, e que em momento algum este mencionou o pagamento nos autos, motivo pelo qual deveria ser condenado como litigante de má-fé.

Em seguida, em petição de cumprimento de sentença (ID 63642465), o Recorrido pugnou pela execução de R$11.811,26, alegando ser a diferença atualizada entre a condenação e o pagamento administrativo.

Motivado pela manifestação da Recorrente, o juiz “a quo” (ID 63642467) condenou o Recorrido ao pagamento de litigância de má-fé sob o fundamento:
“verifico que o autor da demanda em nenhum momento noticiou nos autos que recebeu extrajudicialmente valores da parte requerida, tendo omitido tal fato dolosamente a fim de verificar se com a demanda judicial auferiria maior/melhor vantagem.”

Inconformado, o Recorrido opôs Embargos de Declaração contra a decisão (ID 63642470), alegando vício na decisão que não observou o fato de que o pedido de cumprimento da sentença se limitava a diferença do valor da condenação, e que em momento algum tentou se locupletar indevidamente.

A decisão que julgou os Embargos acolheu o pedido do Recorrido, reconheceu o vício na decisão, afastou a condenação em litigância de má-fé e a inverteu, condenando a Recorrente ao pagamento das penalidades, sob o fundamento de que “restou demonstrado "
prima facie
" que a requerida/executada tem praticado corriqueiramente tal conduta.
”

Pois bem; a meu ver em momento algum as partes agiram de má-fé. Observo que quando a Recorrente se manifestou pela condenação do Recorrido não havia informação no processo sobre o pagamento, apenas a sentença que a condenou no valor integral da edificação da rede elétrica.

De igual modo, o Recorrido quando requereu o cumprimento da sentença, pugnou apenas pelo pagamento da diferença atualizada do valor.

Portanto, a meu ver, não houve nenhuma das incidências do artigo 80 do Código de Processo Civil.

No tocante ao pedido de improcedência dos pedidos da inicial, neste ponto não merece acolhimento, tendo em vista que a sentença de conhecimento, fase oportuna para tal pedido, transitou em julgado sem interposição de recurso, de modo que resta precluso o direito.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e afasto a condenação do Recorrente por litigância de má-fé.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021